Tribunal: STF
Processo: ADPF 326
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ORÇAMENTÁRIO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015. SUPRESSÃO, PELO PODER EXECUTIVO, DAS PROPOSTAS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.